Tribunal: TCU
Processo: 010.704/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6038/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.704/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsander Belmudes da Silva (XXX.328.638-XX); Amanda Carvalho Lemos de Oliveira (XXX.141.996-XX); Derek Bianconi Baijo (XXX.967.968-XX); Fernanda Zatti Barreto (XXX.936.178-XX); Gilmar de Sousa Feitosa (XXX.546.034-XX); Joao Marcos Munhoz Cavalcante (XXX.844.788-XX); Leonardo de Paula da Silva (XXX.806.608-XX); Marcos Satoru Lopes Chubachi (XXX.569.892-XX); Vivian Farias de Lima (XXX.038.268-XX); Viviane Balieiro Fernandes (XXX.919.418-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.